Tribunal: TJES
Processo: 5001011-10.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001011-10.2025.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001011-10.2025.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA, ANDREILTON DA SILVA MARIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal instaurada perante a 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES para apuração de homicídio qualificado praticado contra a vítima Flávio do Nascimento dos Reis, com a participação de menor de idade.

Proferida decisão de pronúncia reconhecendo a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes, com base em laudos periciais e depoimentos colhidos.

Interposição de recurso em sentido estrito pelos acusados, alegando nulidade por excesso de linguagem e pleiteando, subsidiariamente, o expurgo de expressões valorativas ou a impronúncia por insuficiência de provas.

O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão recorrida, por entender que foram observados os requisitos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, violando a imparcialidade do juízo e os princípios do devido processo legal e do juiz natural; (ii) saber se há indícios suficientes para justificar a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sem juízo definitivo de culpabilidade.

8. A análise da decisão proferida pelo Juízo de origem revela fundamentação técnica e comedida, limitada à demonstração dos elementos indiciários colhidos, sem adentrar no mérito da imputação penal.

9. As expressões utilizadas pelo magistrado, como “existem indícios” e “os elementos de prova apontam os réus como autores do crime”, não configuram antecipação de juízo de valor, estando dentro dos limites legais.

10. A narrativa da decisão baseou-se em robusto conjunto de provas, incluindo confissão parcial, depoimentos testemunhais consistentes e laudos técnicos, aptos a justificar a admissibilidade da acusação.

11. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a fundamentação da pronúncia deve conter linguagem técnica e sóbria, sem que isso signifique nulidade por excesso de linguagem.

12. Não havendo expressões que antecipem a culpa ou comprometam a imparcialidade, mostra-se incabível o expurgo pretendido ou a impronúncia requerida.

13. A controvérsia quanto à dinâmica dos fatos deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia que se limita à indicação técnica da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, sem manifestar juízo de certeza sobre a culpa, não configura excesso de linguagem, ainda que contenha expressões firmes ou conclusivas quanto à viabilidade da acusação.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por Alexandre Nascimento da Silva e Andreilton da Silva Mariano, em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri, registrada sob o nº 5001143-38.2023.8.08.0032, que os pronunciou como incursos nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em razão do homicídio praticado contra Flávio do Nascimento dos Reis.

Consta da denúncia que o denunciado Alexandre, na qualidade de autor intelectual, teria determinado o assassinato da vítima por dívida relacionada ao tráfico de drogas, contando para a execução com os corréus Andreilton da Silva Mariano, Yasmin Rodrigues Silva e o adolescente Vitor Hugo Jesus Santos. A vítima, segundo o apurado, foi atraída a local ermo, onde, sob efeito de entorpecentes e com capacidade de reação reduzida, foi atacada com pedradas e golpes de faca, vindo a óbito.

Na decisão de pronúncia (ID 65978685), o Juízo singular entendeu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, confirmados pelos elementos colhidos durante a instrução, notadamente laudo cadavérico, depoimentos testemunhais e declarações dos réus. Foram mantidas as qualificadoras do homicídio (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como reconhecida a incidência do artigo 244-B, §2º, do ECA, diante da participação de adolescente na empreitada criminosa. Ainda, foi determinada a manutenção da prisão preventiva dos réus, com base na gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública, antecedentes dos denunciados e risco à integridade das testemunhas.

Irresignada, a defesa, interpôs recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; o constrangimento ilegal já que a decisão conteria linguagem acusatória e eloquente, invadindo o mérito da causa, produzindo juízo de valor sobre os elementos probatórios, o que afronta o devido processo legal e o princípio do juiz natural.

Assim, pugna pela anulação da decisão de pronúncia. Subsidiariamente, a reformulação da decisão, com o expurgo das expressões valorativas apontadas; bem como a consequente impronúncia dos recorrentes, diante da insuficiência de indícios para a submissão ao Tribunal do Júri.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão, argumentando que a sentença impugnada limitou-se a demonstrar a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, sem adentrar no mérito da imputação.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por intermédio do Excelentíssimo Senhor Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, 7º Procurador de Justiça Criminal, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001011-10.2025.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA, ANDREILTON DA SILVA MARIANO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Alexandre Nascimento da Silva e Andreilton da Silva Mariano, insurgindo-se contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul, que, ao analisar os elementos constantes nos autos da Ação Penal de competência do Tribunal do Júri n.º 5001143-38.2023.8.08.0032, proferiu decisão de pronúncia, reconhecendo a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria e participação dos recorrentes na prática do delito de homicídio qualificado.

A defesa, exercida pela Defensoria Pública, sustenta em suas razões a nulidade da decisão de pronúncia por alegado excesso de linguagem, aduzindo que o magistrado de origem teria ultrapassado os limites do juízo de admissibilidade, proferindo manifestações valorativas capazes de influenciar indevidamente o ânimo dos jurados, em afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri e aos princípios da imparcialidade e do devido processo legal.

Requer, com base nessa tese, a anulação da decisão e, subsidiariamente, o expurgo das expressões reputadas eloquentes, ou ainda, a impronúncia dos acusados.

No entanto, razão não assiste à defesa. É consabido que a decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e inaugura o
judicium causae
, encerrando a fase do
judicium accusationis
no procedimento do Júri.

Nesse contexto, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, é exigido do juiz apenas o reconhecimento da existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária a demonstração de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

No caso concreto, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
observou os limites legais e constitucionais do juízo de admissibilidade, apresentando fundamentação técnica, equilibrada e baseada nos elementos indiciários colhidos ao longo da instrução processual, sem adentrar no mérito da causa de modo a comprometer a imparcialidade exigida nesta fase.

A prova da materialidade restou evidenciada por meio do Boletim Unificado, do Laudo de Exame Cadavérico nº 13546/2023 e do Laudo Pericial complementar, os quais apontam que a vítima Flávio do Nascimento dos Reis foi brutalmente assassinada mediante múltiplas pedradas e golpes de faca, sendo seu corpo encontrado dois dias depois, em avançado estado de decomposição, com as mãos e os pés amarrados, em local ermo.

Não há controvérsia quanto à existência do fato típico e sua letalidade.

Quanto à autoria e participação, os autos revelam conjunto robusto de indícios que justificam, a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

A testemunha Ana Lúcia da Silva Reis, tia da vítima, prestou depoimento firme e coerente em todas as fases do processo, e afirmou em juízo que, no dia dos fatos, viu a vítima sair de casa acompanhada de Andreilton e Yasmin.

Além disso, declarou expressamente que, antes do crime, recebeu ligação do acusado Alexandre, cobrando dívida de drogas supostamente contraída por seu sobrinho Flávio, tendo ela respondido que não tinha conhecimento da dívida.

Afirmou ainda:

"Depois que meu sobrinho morreu, o Alexandre mandou mensagem no WhatsApp do meu filho Kauã, dizendo ‘não é para você abrir a boca, senão vai dar ruim’. Ele ameaçou meu filho. Por isso, estamos todos com medo.”

Tal testemunho não foi isolado, e encontra respaldo nos relatórios policiais, nas mensagens extraídas do celular e nos demais elementos constantes do inquérito.

Por sua vez, o acusado Andreilton da Silva Mariano, ao ser interrogado na audiência de instrução, confessou parcialmente o crime, afirmando que matou a vítima por ciúmes, em razão de suposto assédio à sua esposa.

Disse:

“Eu matei o Flávio porque ele ficou dando em cima da minha mulher, Chaina Calabrini. Foi só por isso. A gente estava lá na casa do meu sogro, o Alexandre, mas só eu e o Flávio que estávamos lá. Ele mexeu com a minha mulher, e eu não aceitei.”

Contudo, ao ser confrontado com relatório policial que apontava a presença de Vitor Hugo no local, Andreilton alterou sua versão e acrescentou:

“É... O Vitor também estava lá, ele também deu facadas. Eu dei as pedradas, ele as facadas.”

O adolescente Vitor Hugo, por sua vez, em sede policial, assumiu integralmente a autoria do crime, alegando que a vítima lhe devia R$ 1.200,00 em razão de uma “carga de droga” não paga.

Contudo, tal narrativa isenta os demais partícipes de modo pouco crível, sendo confrontada pelas demais provas, especialmente os relatos de Andreilton e Ana Lúcia, que vinculam diretamente Alexandre ao planejamento e execução do crime.

A negativa de Alexandre, que afirmou não conhecer a vítima e alegou que a ligação feita para Ana Lúcia referia-se a uma dívida mecânica sobre conserto de veículo, carece de verossimilhança e encontra-se isolada nos autos, desprovida de qualquer corroboração.

Como destacado na decisão recorrida, os elementos constantes da instrução demonstram coerência entre a motivação (dívida de drogas), os atos preparatórios (atração da vítima para local ermo com pretexto de uso de entorpecentes) e o resultado final, supostamente evidenciando a dinâmica típica de execução ordenada por liderança do tráfico local.

Nesse cenário, não há que se falar em excesso de linguagem.

A decisão impugnada utilizou expressões técnicas, pautadas na indicação de indícios e na contextualização dos fatos, sem emitir juízo de certeza ou adentrar em mérito.

O uso de termos como “existem indícios a recaírem sobre os acusados”, “os elementos de prova apontam os réus como autores do crime”, ou “coerência entre a versão do Ministério Público e os depoimentos colhidos”, está dentro dos limites interpretativos permitidos ao magistrado, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça.

Vale ressaltar que o Colendo Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que a decisão de pronúncia deve ser fundamentada com linguagem sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação e que a menção às provas dos autos para responder às teses suscitadas não configura excesso de linguagem.

A pretensão subsidiária da defesa, quanto ao expurgo das expressões valorativas, também não prospera.

Inexistindo expressões que antecipem juízo de culpa ou que imputem responsabilidade penal de forma conclusiva, não há motivo para modificação da decisão originária.

A argumentação deduzida no recurso se resume a descontentamento com a firmeza da narrativa da decisão, o que não se confunde com ilegalidade ou nulidade.

Por fim, quanto ao pedido de impronúncia, igualmente não há como acolhê-lo.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de admissibilidade.

E os autos apresentam lastro probatório satisfatório à sua manutenção, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em conformidade com os artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Eventuais contradições entre as versões apresentadas pelos acusados e pelas testemunhas deverão ser analisadas pelo Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)